Tribunal: TJSP
Processo: 2181862-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preliminar de intempestividade do recurso arguida em contraminuta. Afastamento. Somente na hipótese de embargos declaratórios intempestivos é que não há interrupção do prazo recursal. Recurso interposto dentro do prazo legal. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Alegação de quitação do débito. Possibilidade de análise por não ser necessária a dilação probatória. Acordo firmado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preliminar de intempestividade do recurso arguida em contraminuta. Afastamento. Somente na hipótese de embargos declaratórios intempestivos é que não há interrupção do prazo recursal. Recurso interposto dentro do prazo legal. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Alegação de quitação do débito. Possibilidade de análise por não ser necessária a dilação probatória. Acordo firmado entre as partes não abrangeu o contrato objeto da ação de cobrança. Quitação não demonstrada. PRESCRIÇÃO. Alegação de prescrição com base na demora no ingresso nos autos do cessionário. Afastamento. Legitimidade ativa do cedente para o ingresso de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 109, do Código de Processo Civil, até a alteração do polo ativo. Decisão mantida, por fundamentação diversa. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Descabimento. Inexistência de comprovação de dolo específico, necessário à configuração da má fé, ou dano à parte contrária. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181862-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante DAYSE
APARECIDA FERRO MACHADO, é agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS AMÉRICA MULTICARTEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181862-06.2019.8.26.0000 -Voto no 12464
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2181862-06.2019.8.26.0000
Comarca : São Carlos
Agravante : Denise Aparecida Ferro Machado
Agravado : Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados América Multicarteira
Voto no 12.464
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preliminar de intempestividade
do recurso arguida em contraminuta. Afastamento. Somente na
hipótese de embargos declaratórios intempestivos é que não há
interrupção do prazo recursal. Recurso interposto dentro do prazo
legal. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Alegação de
quitação do débito. Possibilidade de análise por não ser necessária
a dilação probatória. Acordo firmado entre as partes não abrangeu
o contrato objeto da ação de cobrança. Quitação não demonstrada.
PRESCRIÇÃO. Alegação de prescrição com base na demora no
ingresso nos autos do cessionário. Afastamento. Legitimidade
ativa do cedente para o ingresso de cumprimento de sentença, nos
termos do artigo 109, do Código de Processo Civil, até a alteração
do polo ativo. Decisão mantida, por fundamentação diversa.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Descabimento. Inexistência de
comprovação de dolo específico, necessário à configuração da má
fé, ou dano à parte contrária. Recurso não provido.
Vistos.
Agravo
de
Instrumento
interposto
contra
a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Caio Cesar Melluso, que rejeitou
a exceção de pré-executividade.
Em síntese, a recorrente sustenta que a cessão de
crédito pelo Banco Mercantil do Brasil ao agravado ocorreu em 20/12/2006 e
que do trânsito em julgado do acórdão (04/02/2010) até o ingresso do fundo
agravado no polo ativo (16/12/2016) houve o transcurso de prazo superior a
cinco anos. Requer assim, o reconhecimento da prescrição e a extinção da
ação. Alega ter firmado acordo com o recorrido para quitação do débito
referente ao contrato no 000011183, em 22/10/2011. Acrescenta ter realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181862-06.2019.8.26.0000 -Voto no 12464
3
o pagamento do boleto emitido para esse fim, no valor de R$ 10.000,00 em
31/10/2011. Pleiteia o reconhecimento da quitação do débito em questão e a
extinção do feito. Pede ainda, a condenação do recorrido ao pagamento de
honorários de sucumbência.
Recurso inicialmente distribuído à Des. Lucila
Toledo, integrante à época desta 15a Câmara de Direito Privado (fls. 1.483) e
posteriormente redistribuído a este Relator em cumprimento à decisão
monocrática de fls. 1.484/1.487.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 1.493).
Contraminuta apresentada às fls. 1.437/1.505.
O recorrido, em preliminar, alega intempestividade
do recurso. Alega que os embargos declaratórios opostos pela recorrente
tiveram nítido propósito infringente, com natureza de reconsideração e
portanto, não interromperam o prazo para a interposição de agravo de
instrumento. Requer ainda, a condenação da recorrente ao pagamento de
multa por litigância de má-fé, por tentar incluir o débito referente ao contrato
no 000011183 no acordo formalizado.
É o relatório.
Inicialmente, será analisada a preliminar arguida em
contraminuta.
De acordo com a regra contida no artigo 1.003, § 5o,
do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do agravo de
instrumento é de quinze (15) dias, contados estes da intimação da decisão
atacada.
E por ser a contagem de prazo em dias, estabelecido
por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis (artigo 219, do
Código de Processo Civil).
No caso em análise, o prazo para interposição deste
recurso começou a fluir em 26/07/2019, dia útil seguinte ao da publicação da
decisão que rejeitou os embargos de declaração (fls. 652).
Ressalte-se que na hipótese de serem os embargos
declaratórios manifestamente protelatórios, o artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do
Código de Processo Civil, estabelece a condenação do embargante em multa,
majorada na hipótese de reiteração dos embargos, condicionado o
recebimento de outros recursos à comprovação do pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181862-06.2019.8.26.0000 -Voto no 12464
4
Não há previsão legislativa para o recebimento dos
embargos declaratórios como pedido de reconsideração, ainda que o recurso
tenha nítido pedido de efeitos infringentes.
Nesse sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
RECEBIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM
PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO COMO MERO
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 538 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Configura violação ao art. 538 do CPC o recebimento de
embargos
de
declaração
como
mero
"pedido
de
reconsideração", ainda que contenham nítido pedido de
efeitos infringentes. 2. Tal descabida mutação: a) não atende
a nenhuma previsão legal, tampouco aos requisitos de
aplicação do princípio da fungibilidade recursal; b) traz
surpresa e insegurança jurídica ao jurisdicionado, pois,
apesar de interposto tempestivamente o recurso cabível,
ficará à mercê da subjetividade do magistrado; c) acarreta
ao embargante grave sanção sem respaldo legal, qual seja a
não interrupção de prazo para posteriores recursos,
aniquilando o direito da parte embargante, o que supera a
penalidade objetiva positivada no art. 538, parágrafo único,
do CPC. 3. A única hipótese de os embargos de declaração,
mesmo contendo pedido de efeitos modificativos, não
interromperem o prazo para posteriores recursos é a de
intempestividade, que conduz ao não conhecimento do
recurso. 4. Assim como inexiste respaldo legal para se
acolher pedido de reconsideração como embargos de
declaração, tampouco há arrimo legal para se receber os
aclaratórios como pedido de reconsideração. Não se pode
transformar um recurso taxativamente previsto no art. 535
do CPC em uma figura atípica, "pedido de reconsideração",
que não possui previsão legal ou regimental. 5. Recurso
especial provido (STJ Corte Especial REsp 1522347/ES Rel.
Raul Araújo j. 16.09.2015).
Conclui-se que não há interrupção do prazo recursal,
somente na hipótese em que os embargos declaratórios são intempestivos, o
que não é o caso.
Assim, o recurso interposto em 16 de agosto de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181862-06.2019.8.26.0000 -Voto no 12464
5
é tempestivo.
A decisão agravada, mantida após a oposição de
embargos de declaração tem o seguinte teor:
“Vistos.
Fls. 408/427: Passo a analisar a exceção
de pré-executividade ofertada.
Como
sabido,
a
exceção
de
preexecutividade é uma espécie excepcional de
defesa, desde que os vícios que inviabilizam a
execução
sejam
evidentes
e
possam
ser
demonstrados desde logo, o que não é o caso dos
presentes autos, uma vez que formalmente, o título
exequendo apresenta aparência de liquidez, certeza
e exigibilidade.
Outrossim, não há que se falar em
ocorrência de prescrição, vez que não ocorreu por
parte da exequente inércia injustificada hábil a
levar o feito à extinção.
As demais questões suscitadas pelo
excipiente não são cogniscíveis pela via da exceção,
de modo que, REJEITO A EXCEÇÃO de
PREEXECUTIVIDADE, interposta pela parte
executada nos presentes autos. Prossiga-se com a
execução.
Fls. 600/612: A cobrança dos honorários
não escapa à aplicação dos princípios que devem
nortear a relação processual, de modo que todos os
sujeiros que participam do processo devem
cooperar entre si para que se obtenha decisão de
mérito justa, efetiva e inclusive razoável ante a
situação levada à apreciação do Poder Judiciário.
Sendo assim, a execução de honorários
fixados por conta de decisão judicial de forma
prioritária no presente feito representa situação
incompatível com o objetivo do processo em trâmite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181862-06.2019.8.26.0000 -Voto no 12464
6
cuja satisfação do crédito ainda não ocorreu e está
longe disso. Indefiro o pedido para processamento
autônomo.
Concedo o prazo de 10 dias para o
exequente
manifestar-se
em
termos
de
prosseguimento, requerendo medida útil.
Intime-se.”.
Conforme se verifica, a decisão agravada deixou de
analisar a questão acerca da alegada quitação de débito, sob o fundamento de
inadequação da via eleita.
Malgrado serem os embargos à execução ou a
impugnação os meios de defesa próprios das execuções, conforme se trate,
respectivamente, de execução de título extrajudicial ou judicial, admite-se a
“Exceção de Pré-Executividade” como uma terceira via de defesa, nas
situações em que não se faz necessária a dilação probatória.
O C. Superior Tribunal de Justiça firmou a
orientação de que “a exceção de pré-executividade é cabível quando
atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de
ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja
suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a
decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória"(REsp
1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 4/5/2009).
No caso, possível a análise da alegada quitação,
através dos documentos juntados aos autos, sem a necessidade de dilação
probatória.
O termo de acordo mencionado pela recorrente foi
juntado às fls. 641/644. Possível verificar que o contrato de renegociação de
dívida no 000011183, objeto da ação de cobrança (fls. 656/569), não está
abragido por referido acordo.
O termo de acordo abrange somente os contratos de
números
051698,
00155-000000000220281600
e
00155-000000012818658200.
Assim, não há como se reconhecer a quitação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181862-06.2019.8.26.0000 -Voto no 12464
7
débito em execução.
Com relação à alegada prescrição, também não
assiste razão à recorrente.
A cessão de crédito noticiada nos autos, por si só,
não implica em substituição processual do cedente pelo cessionário, de modo
que não há automaticamente, alteração da legitimidade das partes nos termos
do artigo 109, do Código de Processo Civil.
Assim, legítima a atuação do cedente nos autos, até
a alteração do polo passivo.
Ademais, nos termos do decidido no agravo de
instrumento no 2109299-82.2017.8.26.0000, o artigo 778, inciso III, do
Código de Processo Civil permite o prosseguimento da execução pelo
cessionário, ora recorrido, quando o direito resultante do título executivo lhe
for transferido por ato entre vivos.
Conclui-se não ser o caso de reconhecimento de
prescrição nos termos em que pleiteado pela recorrente.
Destarte, por fundamentação diversa, deve ser
mantida a rejeição da exceção de pré-executividade.
Por fim, o pedido formulado pelo agravado para
aplicação da multa prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil, não
merece ser acolhido.
Não há comprovação de dolo específico, necessário
à configuração da má-fé.
Conforme precedente do C. Superior Tribunal de
Justiça: “A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo
específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se
pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181862-06.2019.8.26.0000 -Voto no 12464
8
protegidos (ação e defesa)” (STJ, 3a Turma, REsp no 906.269, Rel. Min.
Gomes de Barros, j. em 16/10/07).
Pelos motivos expostos, nega-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator